Tribunal: STF
Processo: RE 95876
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-01
Data de publicação: 1982-06-01

Ementa:
Recurso extraordinário criminal. Prazo para sua interposição. Continua em vigor o prazo de dez (10) dias (art. 2º da Lei 3.3.96/58). Precedentes do STF. . Na espécie o recurso foi interposto fora do decêndio. Recurso extraordinário não conhecido.